Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-68.2022.8.11.0078
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000105-68.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA SILVA MOURA - CPF: 301.909.968-46 (RECORRENTE), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id n° 143509791, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre a autora e o reclamado BMG, confirmando a tutela de urgência, de modo a impedir a perpetuação dos descontos referentes ao contrato anulado.

Condenou o reclamado BMG à restituição do valor de
R$ 2.194,15 (dois mil e cento e noventa e quatro reais e quinze centavos)
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada parcela retirada, autorizando o desconto de
R$ 1.130,23 (um mil e cento e trinta reais e vinte e três centavos)
, do montante supracitado, pelo reclamado BMG, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do dia da transferência para a conta da autora.

Ainda, condenou o reclamado BMG ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (09.07.2022).

Ainda, julgou improcedente o pedido inicial em relação ao réu Bradesco.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração de indenização por
danos morais
, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora;

3)

Inexistência de dano material – Impossibilidade de restituição dos valores descontados;

4)

Inocorrência de dano moral;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6)

Juros de mora a partir da condenação.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ids. nos 143509802 e 143509803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora recebe o benefício de sua filha junto ao INSS, no valor de
R$ 1.146,36 (um mil e cento e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos)
, através da conta mantida junto ao Banco Bradesco S/A.

Afirma que, ao solicitar um extrato completo, verificou que vinha sofrendo descontos fixos do BMG na importância de
R$ 313,45 (trezentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)
mensalmente desde
julho/2021
, totalizando o valor de
R$ 2.194,15 (dois mil e cento e noventa e quatro reais e quinze centavos)
.

Sustenta não ter solicitado empréstimos junto ao reclamado BMG, de modo que procurou solucionar o impasse, solicitando o cancelamento dos descontos e restituição dos valores já descontados, sem êxito.

O demandado
Banco Bradesco
, em sede de contestação (ids. nos 143509778 a 143509782), afirma que o contrato foi firmado com o BMG, inexistindo qualquer responsabilidade do ora reclamado.

O
Banco BMG S/A
, em sede de contestação (ids. 143509767 a 143509772), anexou aos autos
telas sistêmicas, extrato, cópia do documento pessoal da autora (RG), recibos de transferência, demonstrativo de operações, comprovante de TED, além do contrato de empréstimo consignado,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 143509788
,
afirmando não ter solicitado os respectivos serviços, sendo que no contrato consta suposta assinatura eletrônica que não reconhece e endereço na cidade de Coronel Fabriciano – MG, que não pertence a autora, haja vista que reside em Sapezal-MT
.

Ademais, a autora afirma não ter assinado a declaração de residência acostada no id. 143509768, bem como a foto juntada aos autos encontra-se embaçada, de modo que não há como assegurar se tratar da mesma pessoa.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora dos serviços que originaram os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, apesar de o reclamado ter anexado contrato de empréstimo consignado, alegando a validade da assinatura digital, vê-se que o

contrato tem suposta assinatura eletrônica e endereço indicado não pertence a autora
,
o que leva à conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, bem como o abatimento do valor depositado por meio de TED pelo réu.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios, nos danos morais, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento

ao recurso da

autora
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de danos morais,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso do

reclamado
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022